Tribunal: TJMT
Processo: 1019178-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019178-91.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO - CPF: 704.095.101-06 (APELANTE), ANDERSON MENDES PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal defensiva. Roubo majorado. Preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoa. Formalidade observada.
Reconhecimento consistente e corroborado por outros elementos de prova. Autoria e materialidade comprovadas. Emprego de arma branca. Lei n. 13.654/2018. Majorante revogada. Possibilidade de valoração na pena-base. Dosimetria. Ausência de fundamentação para majoração superior a 1/6. Redimensionamento da pena
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 206 dias-multa, por roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, do CP), praticado com comparsa já falecido, mediante violência e grave ameaça com uso de arma branca. A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal e falta de provas para condenação, além de requerer readequação da dosimetria da pena e das penas de multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, por ausência das formalidades do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a manutenção da condenação criminal; e (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena quanto ao aumento da pena-base e à fixação da pena de multa.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento realizado pela vítima observou as formalidades legais e foi corroborado por outros elementos de prova, como o depoimento judicial firme da vítima, razão pela qual não se acolhe a preliminar de nulidade.

4. A condenação encontra respaldo em provas suficientes de materialidade e autoria, incluindo o relato coerente e detalhado da vítima, que reconheceu pessoalmente o réu em condições regulares, sem qualquer dúvida.

5. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, com a revogação do inciso I do §2o do art. 157 do CP pela Lei 13.654/2018, o uso de arma branca não configura mais causa de aumento de pena, mas pode ser considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, desde que devidamente fundamentado.

6. A majoração da pena-base além de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável (antecedentes e circunstâncias do crime) não foi adequadamente fundamentada, tornando necessária a readequação da dosimetria com aplicação da fração usual de 1/6 sobre a pena mínima.

7. A fixação da pena de multa em 206 dias-multa foi desproporcional à pena privativa de liberdade e carente de fundamentação, impondo sua readequação proporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para readequar a pena imposta, fixando-a em 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 18 dias-multa, mantido o regime fechado.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de pessoa realizado com observância das formalidades legais e corroborado por outras provas pode fundamentar condenação criminal. 2. A fração de aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve ser devidamente fundamentada, sendo recomendada a adoção da fração de 1/6 quando ausente justificativa concreta para majoração superior. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e estar devidamente fundamentada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2o, I e II; CPP, arts. 226, 387, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1921190/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25/05/2022; TJMT, Apelação Criminal no 1000723-92.2024.8.11.0029, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18/03/2025; TJMT, Apelação Criminal no 0005898-21.2019.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ryccardo dos Santos Paniago
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1019178-91.2021.8.11.0003 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão e 206 dias-multa, pelo delito de roubo, tipificado no artigo 157, §2.o, incisos I e II do Código Penal.

Em síntese, o apelante alega em preliminar a nulidade do reconhecimento feito na fase inquisitiva. No mérito, afirma que não há provas aptas ao decreto condenatório, sendo imperiosa a sua absolvição ou, mantida a condenação, seja afastada a utilização do emprego de arma branca por fato ocorrido em 1.3.2011, considerando que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I, do § 2o, do artigo 157 do CP. Assevera que o aumento da pena-base não pode exceder a 1/6, no entanto majorou a pena base do delito em dois anos e três meses, por apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, argumentando, ainda, que o elevado
quantum
de 113 dias-multa aplicado não possui fundamentação.

Pugna pelo acolhimento da preliminar. No mérito, a absolvição do apelante, ou a readequação da dosimetria da pena, afastamento da causa de aumento e a readequação na dosimetria de dias-multa (Id. 250222303).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 250222310).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para adequar a pena de multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade (Id. 256108691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Em preliminar, sustenta o apelante a nulidade do reconhecimento efetuado pela vítima na fase inquisitiva
, ao asseverar que as características físicas descritas logo após o fato e no momento da inquisição são divergentes, além de alegar que o reconhecimento, apenas pela voz, não possui força probatória.

Inicialmente, destaca-se que no caso dos autos, não se fala em desobediência aos ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, que trata da formalidade a ser realizada no reconhecimento de pessoa.

Isso porque, foi narrado não só pela vítima como também pelo apelante que o reconhecimento se deu em sala especial, na presença de outras pessoas, como descrito no “Termo de Reconhecimento de Pessoa” firmado no dia 25.3.2011 (Id. 250222658 – Pág. 13).

Além disso, a vítima inicialmente reconheceu os acusados não só pela voz (em programa televisivo), como também pelas imagens, descrevendo as características do réu, asseverando este aparentava ter a mesma idade que a sua – a vítima no dia dos fatos tinha 26 anos e Ryccardo 29 anos. Ryccardo aduziu em juízo ter 1,72 de altura e a vítima afirmou que este tinha cerca de 1,70 e, ainda, que o réu era mais moreno e gordinho.

Ou seja, ao contrário do aduzido, as características descritas coincidem com a descrição do apelante, de modo que não há razões para o acolhimento do decreto de nulidade, tal como posto pela defesa, razão pela qual
REJEITO a preliminar
.

No mérito, destaca-se que, como relatado,
Ryccardo
foi condenado à pena de nove
anos, oito meses e vinte dias de reclusão e 206 dias-multa
, pelo delito de roubo, tipificado no artigo
157, §2o, incisos I e II do Código Penal
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, na madrugada do dia 1.o de março de 2011, por volta das 04h40min, em via pública localizada duas quadras acima do Hospital Regional, Bairro Jardim Guanabara, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO e seu comparsa CICERO ANTÔNIO DA COSTA, pessoa falecida no ano de 2016, agindo com unidade de desígnios e união de esforços, almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima Anderson Mendes Pereira (A.M.P.).

Restou apurado que, na referida data e período, a vítima Anderson Mendes Pereira (A.M.P.) estava dirigindo-se para seu local de trabalho com sua motocicleta Honda Titan (placa JZZ-9933), ocasião em que teria sido abordada pelo denunciado RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO e seu comparsa CICERO ANTÔNIO DA COSTA.

Na sequência, derrubaram a vítima da motocicleta e, mediante violência consistente em chutes e pontapés, de posse de uma branca do tipo faca, promoveram a subtração da motocicleta, avaliada em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais); 01 (um) notebook, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 01 (um) celular marca Nokia E063, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais);01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) e 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais da vítima, conforma auto de avaliação indireta de fl. 34.

Após a subtração dos objetos, o denunciado e comparsa fugiram do local levando os bens subtraídos. Em seguida, a vítima comunicou o grave fato delituoso à autoridade policial e no decorrer das investigações foram angariados elementos probatórios que oportunizaram a identificação do denunciado e seu comparsa como autores do referido delito patrimonial.

Assim agindo, o denunciado e seu comparsa praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2.o, inciso I e II do Código Penal (redação anterior a alteração legislativa conferida pela Lei n.o 13.654/2018).

Por fim, da análise dos antecedentes criminais constata-se que o denunciado RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO revela-se pessoa reincidente, pois possui condenação nos autos da guia de execução criminal n.o 149- 14.2018.811.0024 (código n.o 20000260), em trâmite na Segunda Vara Criminal e Cível de Chapada dos Guimarães-MT, bem como está sendo processado pelo delito de furto qualificado nos autos da ação penal n.o 20-10.2012.811.0027 (código n.o 30179), em trâmite na Vara Única de Itiquira-MT e furto nos autos da ação penal n.o 7309-38.2016.811.0064 (código n.o 646572), em trâmite na 3.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT; além de estar sendo investigado pelo delito de roubo majorado nos autos dos inquéritos policiais n.o 4774-15.2011.811.0064 (código n.o 600338), em trâmite na 3.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT e n.o 2952-54.2012.811.0064 (código n.o 605161), em trâmite na 2.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT.”
(Id. 250222659).

Em que pese a arguição posta nas razões recursais acerca da falta de provas para a condenação, verifica-se que a materialidade do crime de roubo descrito na denúncia encontra ressonância no Boletim de Ocorrência (Id. 250222658 – Pág. 10/11), Auto de Avaliação Indireta

(Id. 250222658 – Pág. 46) e, ainda, pelos depoimentos colhidos.

Quanto à autoria,
merece destaque o depoimento da vítima, prestado não só na fase inquisitiva como também na judicial
.

Isso porque a vítima declarou que, poucos dias após o evento narrado na denúncia, em programa televisivo, ouviu a voz dos acusados e de pronto os reconheceu como sendo os autores do roubo sofrido, tanto que compareceu à Delegacia e efetuou o reconhecimento do apelante Ryccardo e também de Cícero (já falecido), como se infere do Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 250222658 – Pág. 13).

Ouvida em juízo, a vítima Anderson Mendes Pereira relatou como ocorreram os fatos: que dois homens, um branco e mais magro e outro moreno mais gordo, subtraíram a sua moto, o agrediram e ordenaram que ficasse sentado. Como não conseguiram dar a partida no veículo – o moreno mais gordo colocou uma faca no seu pescoço e exigiu que ele o acionasse e, em seguida, os autores fugiram. Afirmou que os indivíduos levaram todos os seus documentos, que não foram recuperados, e que transeuntes prestaram auxílio, conduzindo-a até a Delegacia. Relatou que a motocicleta foi recuperada aproximadamente um ano e meio após o crime, quando conseguiu avistar o veículo e acionar a polícia. Na ocasião, soube que o bem havia sido adquirido por um senhor idoso, humilde e de baixa escolaridade. Asseverou que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial deu-se em uma sala com vidro fumê, na presença de outros indivíduos, sem qualquer dúvida quanto à identificação, acrescentando que “eles judiaram muito de mim, ficaram uns dez minutos”.

Ressaltou, ainda, que reconheceu pessoalmente, tanto as vozes quanto as fisionomias dos agentes. Descreveu um deles como mais alto, cerca de 1,70 m, de pele clara; o outro, mais escuro e corpulento, com estatura similar. Afirmou que ambos aparentavam ter idade próxima à sua, que era de 26 anos na época dos fatos. Indagada sobre o grau de certeza no reconhecimento, de zero a dez, afirmou ser dez, reiterando que não teve dúvidas quando esteve na delegacia. Acrescentou, por fim, que os acusados haviam sido presos por roubarem outra motocicleta, tendo sido capturados, sendo nesta oportunidade reconhecidos.

O apelante afirmou, em seu interrogatório, que respondeu por outro crime com Cícero; no entanto, assegura que jamais teve qualquer contato com ele, negando de forma veemente a prática do delito. Foi ouvido na audiência de instrução e, além de refutar a autoria dos fatos, reiterou desconhecer o corréu Cícero (falecido), embora tenha alegado que, em outro processo, também foi incluído com o referido indivíduo.

Imperioso destacar que a vítima não apresenta dúvidas quanto ao reconhecimento do réu como sendo um dos autores do delito praticado, já que crimes desta natureza são praticados, em grande parte, na clandestinidade, de modo que o depoimento da vítima possui relevância, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório constante nos autos.

Nesse sentido, o posicionamento desta Segunda Câmara:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadamente comprovadas por boletim de ocorrência, reconhecimento fotográfico e presencial, além dos relatos detalhados e consistentes das vítimas, que possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio. 4.

A negativa do réu apresenta-se isolada e contraditória, sendo insuficiente para afastar a condenação. [...] Tese de julgamento: 1.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando consistente e corroborada por outros elementos probatórios. [...]”
(TJMT - 0005898-21.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

De tal modo, como destacado neste “decisum”, não há razões para o acolhimento da tese fundada no brocardo “in dubio pro reo”, como requer o apelante. Não restam dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitivas.

No que se refere ao uso da arma branca
, embora a Lei no 13.654/2018 tenha revogado o inciso I, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Recurso Repetitivo - Tema 1.110, no sentido de que, ainda que tal instrumento não possa configurar causa de aumento de pena, seu emprego pode ser considerado na fixação da pena-base.

Assim o disposto no Recurso Repetitivo - REsp: 1921190 MG 2021/0036401-9:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA . LEI N. 13.654/2018.
REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO § 2o, DO ART . 157, DO CÓDIGO PENAL
- CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA OU DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONTRARIEDADE AOS ENTENDIMENTOS EXTERNADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO . FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte há muito definiu que, com o advento da Lei 13 .654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
.1.1. O grau de liberdade do julgador não o isenta de fundamentar o novo apenamento ou de justificar a não realização do incremento na basilar, mormente neste aspecto de abrangência, considerando que a utilização de ‘arma branca’ nos delitos de roubo representa maior reprovabilidade à conduta, sendo necessária a fundamentação, nos termos do art . 387, II e III, do CPP, 2. Este Superior Tribunal de Justiça também definiu que não cabe a esta Corte Superior compelir que o Tribunal de origem proceda à transposição valorativa dessa circunstância - uso de arma branca - para a primeira fase, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius. 2.1 . Ressalta-se que a afetação esteve restrita à possibilidade de determinação para que o Tribunal de origem refizesse a dosimetria da pena, transpondo o fundamento do uso de arma branca no crime de roubo para a primeira fase da dosimetria. Ocorre ser necessária a extensão da discussão, considerando existirem também julgados nesta Corte que sustentam a impossibilidade de que essa nova valoração seja feita por este Superior Tribunal de Justiça, na via do especial, em vista da discricionariedade do julgador. [...].
Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius. 3. Recurso especial desprovido.”
(STJ - REsp: 1921190 MG 2021/0036401-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2022 RSDPPP vol. 136 p . 89).

Observa-se que, na sentença proferida (Id. 250222292 – Pág. 6), a utilização da faca foi valorada na primeira fase da dosimetria da pena, especificamente no vetor circunstâncias, razão pela qual não há espaço para o acolhimento da tese defendida pelo apelante.

No tocante à individualização da pena
, constata-se que, ao valorar negativamente os vetores circunstância judicial – maus antecedentes e uso de arma, foi a pena base estabelecida nos seguintes termos:

“38. A pena prevista para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

39. Assim, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 6 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento de 113 dias-multa.”

Ressalte-se que, conquanto inexista parâmetro legal objetivo para a elevação da pena na primeira fase da dosimetria – diferentemente do que ocorre na terceira fase, em que as causas de aumento e de diminuição são disciplinadas por frações legalmente previstas – a jurisprudência tem admitido a aplicação, a título orientativo, da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial negativa.

No caso concreto, o Juízo, além de não explanar qual o critério utilizado, ao majorar a pena mínima de 4 anos e 10 dias-multa para 6 anos e 3 meses e 113 dias-multa, procedeu de forma desproporcional, considerando-se a existência de apenas duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Dessa forma, ao concluir o processo de individualização da pena, desde que haja fundamentação concreta e específica, o julgador avalia tanto aspectos de ordem subjetiva quanto de natureza objetiva – as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Com base nisso, determina, dentre as sanções possíveis, a medida necessária e suficiente para reprimir a infração penal, assegurando a reprimenda mais justa e apropriada para desencorajar a prática de novas condutas delitivas, conforme se verificou na espécie.

Todavia, ao definir o
quantum
de cada uma delas, deixou de proceder à fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso do consagrado pela jurisprudência e doutrina: 1/8 (um oitavo), incidente sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima previstas para o tipo penal, ou de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena mínima prevista para o tipo penal.

Esse é o entendimento consolidado nesta Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA VALORAR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO. [...] 2. No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000723-92.2024.8.11.0029, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.3.2025, publicado no DJE 21/03/2025).

Do mesmo modo, o recurso defensivo merece provimento também quanto a pena de multa, que deve ser redimensionada a fim de guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, já que a condenação em 206 dias-multa, de igual sorte, carece de justificativa.

Sendo assim, acolho o pleito formulado pela defesa.
Considerando que a fração de 1/6 para cada vetor é a medida necessária e adequada para reprimir a infração penal, passo a readequar a dosimetria, com alteração dos parâmetros apenas quanto à primeira fase, já que a agravante e a causa de aumento de pena incidentes não foram objeto de recurso:

A pena prevista para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro a dez anos e multa, razão pela qual considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, com a aplicação de 1/6 para cada vetor sobre a pena mínima cominada ao crime, ou seja 8 meses de reclusão para cada circunstância judicial, de modo que estabeleço a pena-base em
5 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas aplicada a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, por se tratar de reincidente, agravo a pena em 1/6, passando para
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa
.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição, mas aplicada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3,
tornando definitiva em

8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa
.

Fixo o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena, considerando a pena aplicada, na forma do art. 33, § 2o, “a” do Código Penal.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo para readequar a fração de aumento na 1a fase da pena para a fração de 1/6 sobre a pena mínima, para cada circunstância valorada negativamente e
fixar definitiva
do apelante
Ryccardo dos Santos Paniago,
pela prática do crime de
Roubo Majorado (art.
157, §2o, incisos I e II, do Código Penal), à pena de
8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa
, a ser cumprida em regime
fechado.

Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025